Tribunal: TJSP
Processo: 2166309-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Agravo Interno prejudicado, em razão do julgamento imediato deste Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra decisão que, com o trânsito em julgado do v. Acórdão no 2144261-34.2017.8.26.0000, afastou o sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos à execução de no

Ementa:
Agravo de instrumento. Agravo Interno prejudicado, em razão do julgamento imediato deste Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra decisão que, com o trânsito em julgado do v. Acórdão no 2144261-34.2017.8.26.0000, afastou o sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos à execução de no 1092943-25.2014.8.26.0100 e, portanto, determinou o regular prosseguimento da execução. Inconformismo. Deliberação do juízo "a quo" que está correta, diante das decisões da 2a Instância que pairam em orientação da ação de execução dever prosseguir, como sua leitura não comporta crítica ao estabelecer que a suspensão do andamento dos embargos do devedor está relacionada ao conteúdo influente que poderá decorrer do julgamento da ação revisional, sem perda de que a existência desta não tem o condão de obstar o andamento da ação de execução. Até porque, ademais, os resultados da ação de execução quanto à constrição de bens, por prudência, estão sendo encaminhados à consideração do juízo universal da recuperação judicial quanto ao destino dessas obrigações, se independentes ou sujeitas ao concurso de credores, forma pela qual se está dando atenção à viabilidade da recuperação das executadas, a despeito da divergência que ora trazem. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2166309-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SERMATEC INDÚSTRIA E MONTAGEM LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), ZANINI EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA. e USINA SANTA
ELISA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado NOVA PORTFÓLIO
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2166309-79.2020.8.26.0000
Comarca: 17a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravantes: Sermatec Indústria e Montagem Ltda. (Em
Recuperação Judicial) e outros
Agravada: Nova Portfólio Participações S/A
Voto no 19.206
Agravo de instrumento. Agravo Interno prejudicado, em
razão
do
julgamento
imediato
deste
Agravo
de
Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial.
Decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos
contra decisão que, com o trânsito em julgado do v.
Acórdão
no
2144261-34.2017.8.26.0000,
afastou
o
sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos à
execução de no 1092943-25.2014.8.26.0100 e, portanto,
determinou o regular prosseguimento da execução.
Inconformismo. Deliberação do juízo “a quo” que está
correta, diante das decisões da 2a Instância que pairam em
orientação da ação de execução dever prosseguir, como
sua leitura não comporta crítica ao estabelecer que a
suspensão do andamento dos embargos do devedor está
relacionada ao conteúdo influente que poderá decorrer do
julgamento da ação revisional, sem perda de que a
existência desta não tem o condão de obstar o andamento
da ação de execução. Até porque, ademais, os resultados
da ação de execução quanto à constrição de bens, por
prudência, estão sendo encaminhados à consideração do
juízo universal da recuperação judicial quanto ao destino
dessas obrigações, se independentes ou sujeitas ao
concurso de credores, forma pela qual se está dando
atenção à viabilidade da recuperação das executadas, a
despeito da divergência que ora trazem. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por Sermatec Indústria e
Montagem Ltda. (Em Recuperação Judicial) e outros contra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
agravada, Nova Portfólio Participações S/A, extraído dos
autos de ação de execução de título extrajudicial, em face da
rejeição aos embargos declaratórios (fls. 1928/1929) opostos
contra decisão (fl. 1891) que, com o trânsito em julgado do v.
Acórdão
no
2144261-34.2017.8.26.0000,
afastou
o
sobrestamento do feito até o julgamento dos embargos à
execução de no 1092943-25.2014.8.26.0100 e, portanto,
determinou o regular prosseguimento da execução.
Os agravantes se insurgem. Esclarecem,
preliminarmente, que o v. acórdão prolatado no Agravo de
Instrumento
no
2144261-34.2017.8.26.0000
reconheceu
a
inexistência dos pressupostos exigidos para concessão do efeito
suspensivo aos embargos à execução, o que, supostamente,
impossibilitaria a paralisação da execução.
Alegam, no entanto, que foram proferidas
outras decisões determinando a paralisação da execução, tendo
por base fatos e fundamentos diversos, sendo importante
destacar, ainda, que a última decisão de suspensão da execução
(atualmente vigente) foi convalidada pelo acórdão proferido no
Agravo de Instrumento de no 2197968-43.2019.8.26.0000.
Aduzem
que
houve
uma
completa
mudança na conjuntura fática do processo, pois a concessão de
liminar que suspendeu metade da cobrança executada no
processo (Doc. 09), corrobora a probabilidade de seu direito
invocado na ação revisional correlata (e também nos embargos à
execução), demonstrando que há relevante dúvida sobre a
exigibilidade do montante executado pela Agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sustentam, ainda, conforme entendimento
sedimentado pelo C. STJ, que somente o Juízo Concursal é
competente para decidir o destino dos bens das empresas
Recuperandas, ficando limitadas as medidas expropriatórias a
serem realizadas nos autos.
Ressaltam que a execução de origem
também não deve prosseguir porque o eventual valor
remanescente, que pretende a Agravada executar nos autos,
caso existente, o que se admite por hipótese, pois está quitado
nos termos do § 5o do art. 27 da Lei n. 9.514/1997, não poderá
ser perseguido por meio de execução individual.
Salientam
que
eventual
saldo
remanescente deveria ser considerado como crédito sujeito aos
efeitos de sua recuperação judicial, eis que inexiste qualquer
garantia fiduciária que possa mantê-lo como extraconcursal.
Requerem
a
concessão
do
efeito
suspensivo e, no mérito, pugnam pelo provimento do presente
recurso, com a reforma da decisão agravada para determinar a
manutenção do sobrestamento da execução.
Recurso tempestivo e preparado (fls.
122/124).
A fls. 237/243, o recurso foi recebido no
efeito devolutivo, decisão impugnada por meio do Agravo Interno
de fls. 354/367.
A agravada apresentou contraminuta,
onde postula seja negado provimento ao recurso (fls. 250/269).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.

Em primeiro lugar, sendo o agravo interno
materializado no mesmo recurso do agravo de instrumento, sua
análise resta prejudicada em razão do julgamento imediato deste
agravo de instrumento.
No mérito, conforme entendimento já
externado quando da análise do pedido de concessão de efeito
suspensivo ao recurso, anotado o respeito ao inconformismo das
agravantes, não há fundamento para o combate que fazem à
decisão judicial que determinou a marcha da ação de execução.
É ementa do julgado do Agravo de
Instrumento no 2144261.34.2017.8.26.000:
“CONTRAMINUTA. Preliminar. Recurso
Prejudicado. Oposição de embargos de declaração. Efeito
Suspensivo. Afastada a preliminar arguida em contraminuta,
para julgar prejudicado o presente agravo, em razão dos
embargos declaratórios opostos em outros autos. Embargos de
declaração que não são dotados de efeito suspensivo, e que não
têm o condão de alcançar outro recurso, já que sua finalidade é
corrigir
eventuais
erros,
omissões
ou
contradições,
eventualmente existentes no acórdão embargado. Embargos de
declaração, no mais, que já foram julgados. Consignada a
inexistência de omissões, contradições ou obscuridades -
Preliminar arguida em contraminuta, afastada”.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. Hipótese em que,
não obstante a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à
execução, houve a interposição de agravo de instrumento
anterior, no qual esta 24a Câmara de Direito Privado
deliberou,pormenorizadamente, que, ausente um dos requisitos
necessários para a concessão do efeito suspensivo, necessária
a reforma da r. decisão de 1a instância - Ausente fundamento
para a determinação da suspensão da ação executiva, até o
julgamento definitivo do incidente dos embargos Inteligência dos
arts. 919 e 921, do NCPC - Decisão reformada. Agravo provido”.
Em contraponto, a exequente, então
agravante, em face de ação revisional em andamento, ao assistir
o juízo “a quo” determinar a suspensão da ação da execução,
reflexo da suspensão do andamento dos embargos à execução
por razão do reconhecimento da prejudicialidade externa
reconhecida à ação de conhecimento, também se insurgiu com o
Agravo de Instrumento no 2197968-43.2019, que veio a ser
recebido no efeito suspensivo em princípio, conforme o
despacho que segue:
“Concedo
o
efeito
suspensivo
para
sobrestar o andamento da ação executiva, bem como sustar a
transferência de quaisquer valores constritos, devendo os
mesmos serem mantidos junto ao juízo de origem até o
julgamento final deste recurso”.
E
no
julgamento
deste
agravo
de
instrumento 2197968-43.2019, efetivamente, o Colegiado firmou
convicção de que a suspensão da ação de execução era medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que se impunha, como constou de sua ementa:
“Precedentes
desta
C.
23a
Câmara.
Suspensão da ação executiva ante a concessão de efeito
suspensivo aos Embargos à Execução. Incidência do art. 919, §
3o, do CPC/2015. Possibilidade. Decisão mantida. Agravo não
provido”.
Já agora, com a decisão judicial do juízo
“a quo” de a ação de execução retomar seu curso, são as
executadas que se batem contrariadas com a determinação.
Porém, tenho que se impõe entender que
a leitura da magistrada não contraria o decidido no acórdão de
julgamento do Agravo de Instrumento no 2197968-43.2019 desta
E. 23a Câmara.
Pelo contrário, está em consonância e
atualidade, como se pode conferir, eis que recentemente, março
de 2020, foi que o acórdão do agravo de instrumento no
2144261-34.2017.8.26.0000 da 24a Câmara de Direito Privado
transitou em julgado, com orientação de que a ação de execução
deve prosseguir seu curso.
Isto depois de ter havido interposição de
Agravo em Recurso Especial, conhecido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça que, porém, negou conhecimento ao Recurso
Especial.
Mais. Em paralelo, quando da pretensão
de haver levantamento de quantia penhorada, com a
contraposição da mesma tese da necessidade de haver a
suspensão da execução por razão da existência de ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
revisional, o colegiado desta E. 23a Câmara de Direito Privado,
em acórdão da relatoria do Des. Sérgio Shimura, Agravo de
Instrumento no 2122132-98.2018, firmou entendimento de que
comportava o levantamento do valor pela credora, como mesmo
não se tinha leitura de ser pertinente a suspensão da ação de
execução pela existência da ação revisional.
A divergência desta matéria pela parte
contrariada também foi levada até ao E. Superior Tribunal de
Justiça por força de Agravo em Recurso Especial, que, embora
conhecido, também acabou por não merecer ser provido no que
diz ao Recurso Especial.
Em resumo de tudo, a deliberação do juízo
“a quo” está correta, diante das decisões da 2a Instância que
pairam em orientação de a ação de execução dever
prosseguir, como sua leitura não comporta crítica ao estabelecer
que a suspensão do andamento dos embargos do devedor está
relacionada ao conteúdo influente que poderá decorrer do
julgamento da ação revisional, sem perda de que, como posto
nos acórdãos mencionados, a existência desta não tem o
condão de obstar o andamento da ação de execução.
Até porque, ademais, os resultados da
ação de execução quanto à constrição de bens, por prudência,
estão sendo encaminhados à consideração do juízo universal da
recuperação judicial quanto ao destino dessas obrigações, se
independentes ou sujeitas ao concurso de credores, forma pela
qual se está dando atenção à viabilidade da recuperação das
executadas, a despeito da divergência que ora trazem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator